Tribunal: TJBA
Processo: 8079554-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8079554-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): AGRAVADO: L. J. S. D. e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO REITERADO. APLICAÇÃO DE MULTA E BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município do Salvador contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, aplicou multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e determinou o bloqueio de R$ 15.821,64 (quinze mil, oitocentos e vinte e um reais e sessenta e quatro centavos) de verbas públicas. As medidas foram impostas para assegurar a efetividade de ordem judicial, transitada em julgado, que obrigava o ente municipal a fornecer um Profissional de Apoio Escolar a uma criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA), diante do descumprimento reiterado da obrigação. II. Questão em discussão 2. A controvérsia central consiste em analisar a legalidade das seguintes medidas coercitivas impostas à Fazenda Pública: a) aplicação de multa (astreintes) por descumprimento de obrigação de fazer; e b) determinação de bloqueio de verbas públicas para custear a contratação particular do serviço não prestado. 3. Examina-se, ainda, se tais medidas violam o regime constitucional de pagamento por precatórios, previsto no artigo 100 da Constituição Federal. III. Razões de decidir 4. O descumprimento prolongado e injustificado da obrigação de fornecer o profissional de apoio, essencial para a inclusão educacional da criança, afasta a alegação de "justa causa" do Agravante e legitima a imposição de medidas coercitivas para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional. 5. O bloqueio de verbas públicas, no contexto de descumprimento de obrigação de fazer relacionada a direitos fundamentais, não se caracteriza como pagamento de quantia certa sujeito ao regime de precatórios. Trata-se de medida executiva atípica, autorizada pelos artigos 139, IV, e 536 do Código de Processo Civil, que visa garantir o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação, assegurando a proteção imediata do direito à educação da criança, que goza de prioridade absoluta. 6. A aplicação da multa coercitiva (astreintes) contra o ente público é plenamente admitida pelo ordenamento jurídico como forma de compelir o cumprimento de ordens judiciais, sobretudo quando se trata da proteção de direitos fundamentais de pessoa em condição de vulnerabilidade. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada. Tese de julgamento: "1. O descumprimento reiterado e injustificado de ordem judicial que impõe obrigação de fazer à Fazenda Pública, consistente na garantia do direito fundamental à educação inclusiva de criança com deficiência, autoriza a imposição de multa coercitiva (astreintes) e o bloqueio de verbas públicas como medidas necessárias para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, nos termos dos artigos 139, IV, e 536 do Código de Processo Civil. 2. O bloqueio de verbas públicas, nesse contexto, não se confunde com o pagamento de quantia certa e, portanto, não se submete ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF), pois funciona como meio de coerção para a obtenção do resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação de fazer." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 100 e 227; Código de Processo Civil, arts. 139, IV, 536 e 537; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 4º. Jurisprudência citada: AgInt no REsp: 1998487 DF 2022/0117731-0, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 10/06/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024; STJ - AgInt no AREsp: 879520 MG 2016/0061521-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 02/06/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8079554-56.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada L. J. S. D. e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO, nos termos do voto do relator. Salvador, .